Tribunal: TJES
Processo: 5021075-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021075-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRUPO DE MODA SOMA SA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 167, IV, E ART. 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GRUPO DE MODA SOMA SA e OUTROS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a validade da exigência de recolhimento de 3,5% (três e meio por cento) ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), previsto na Lei Estadual nº 10.630/2017, como condição para fruição de benefícios fiscais. Os embargantes alegam omissão quanto à violação do art. 167, IV, e do princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, além do art. 19 da Lei Complementar nº 87/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão em relação à alegada violação ao art. 167, IV, da CF, que veda a vinculação de receitas de impostos a fundos específicos; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegada violação ao princípio da não-cumulatividade do ICMS, nos termos do art. 155, § 2º, I, da CF, e art. 19 da LC nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, concluindo que o recolhimento de 3,5% ao FEEF não possui natureza tributária, mas configura condição facultativa para a fruição dos benefícios fiscais, afastando, por conseguinte, as alegações de inconstitucionalidade.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois a fundamentação foi suficiente para resolver a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao defendido pelos embargantes.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem meio adequado para viabilizar prequestionamento numérico ou sacramental de dispositivos legais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES dispensa a necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando a análise fundamentada das questões necessárias ao deslinde do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não caracteriza omissão quando a decisão estiver fundamentada e suficiente para a resolução da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou ao reexame do mérito sob o pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 167, IV, e 155, § 2º, I; CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar nº 87/1996, art. 19; Lei Estadual nº 10.630/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07/06/2016.

TJES, EDcl no Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018.

TJES, EDcl no Ap nº 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GRUPO DE MODA SOMA SA e OUTROS

contra o acórdão de ID 6709107, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume o acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 6888142, pleiteiam os embargantes que sejam sanados os vícios de omissão sobre
(i)
a violação ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, especificamente voltada à Lei nº 10.630/2017 (FEEF-ES); e
(ii)
a violação ao princípio da cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e art. 19 da Lei Complementar nº 87/1996, a partir do exame concreto do incentivo fiscal das empresas (COMPETE-ES), tal como determinado no julgamento da ADI nº 5.635 pelo STF.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GRUPO DE MODA SOMA SA e OUTROS

contra o acórdão de ID 6709107, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo incólume o acórdão combatido.

Em suas razões recursais de ID 6888142, pleiteiam os embargantes que sejam sanados os vícios de omissão sobre
(i)
a violação ao art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, especificamente voltada à Lei nº 10.630/2017 (FEEF-ES); e
(ii)
a violação ao princípio da cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e art. 19 da Lei Complementar nº 87/1996, a partir do exame concreto do incentivo fiscal das empresas (COMPETE-ES), tal como determinado no julgamento da ADI nº 5.635 pelo STF.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS. NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL. LEI ESTADUAL NÃO CRIOU NOVA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Subsecretário de Estado da Receita da Secretaria da Fazenda, objetivando que seja reconhecido o direito das Impetrantes de não realizarem o depósito de 3,5% (três e meio por cento), destinado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), sobre o benefício econômico auferido em razão dos benefícios e/ou incentivos fiscais que usufruam, bem como de compensar, mediante escrituração do crédito em sua escrita fiscal, ou restituir administrativamente os valores indevidamente pagos a tal título no quinquênio anterior à impetração, devidamente atualizados.

2) O art. 4º da Lei Estadual nº 10.630/1 condiciona a fruição de incentivos e benefícios fiscais ao recolhimento de 3,5% (três e meio por cento) sobre o montante devido a título de ICMS após a incidência dos respectivos benefícios, destinado para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.

3) Neste cenário, as apelantes defendem que, ao denegar a segurança pleiteada por entender que a exigência de FEEF representaria um adicional de ICMS, a r. sentença deveria ter observado que o aumento do ICMS enquadrar-se-ia como imposto, o qual está sujeito às regras constitucionais relativas à impossibilidade da vinculação de receita a fundo e ao princípio da não-cumulatividade. Assim, sustentam a inconstitucionalidade da referida exação fiscal, alegando que constitui vinculação de receita de imposto a fundo específico, o que consistiria em flagrante violação ao disposto no inciso IV, art. 167, da Constituição Federal e fere os princípios da não-cumulatividade e da capacidade contributiva.

4) Entretanto, o referido recolhimento de 3,5%, referente ao adicional do ICMS, nada mais é do que uma condição imposta pela Lei Estadual nº 10.630/17 para que o contribuinte possa usufruir dos incentivos e benefícios fiscais ofertados, isto é, uma contrapartida para a fruição de tais benesses, cobrada daqueles que optaram por adotar regime jurídico-tributário diferenciado.

5) Ademais, o recolhimento em voga é facultativo, sendo demandado tão somente daqueles que aderem aos programas de benefício/incentivo fiscal oferecidos pelo Estado do Espírito Santo. No caso das apelantes, o COMPETE-ES (lei nº 10.568/2017). Dessa forma, por não possuir a natureza compulsória, própria dos tributos em geral (art. 3º, CTN), incabível se cogitar em enquadramento do referido recolhimento no conceito de tributo, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

6) Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere ao fato de que o referido recolhimento de 3,5%, referente ao adicional do ICMS, trata-se de verdadeira condição imposta pela Lei Estadual nº 10.630/17 para que o contribuinte possa usufruir dos incentivos e benefícios fiscais ofertados, isto é, uma contrapartida para a fruição de tais benesses, cobrada daqueles que optaram por adotar regime jurídico-tributário diferenciado.

Dessa forma, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
GRUPO DE MODA SOMA SA e OUTROS

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar